Tribunal: TJDFT
Processo: 0733789-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CRUZEIRO MARÍTIMO INTERNACIONAL. EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM. VIAGEM DE VOLTA. DANO MATERIAL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos materiais e morais em razão de extravio de bagagem. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Transporte terrestre. Extravio de bagagem. Perda permanente. Na forma do art. 734 do Código Civil, o transportador responde pelos danos causados ao passageiro e à sua bagagem. A autora contratou passeio de cruzeiro marítimo que incluiu o transfer com transporte de bagagem. A viagem restou interrompida em razão da deflagração da pandemia da covid-19, e os passageiros foram direcionados ao aeroporto mais próximo para retornarem a seus países de origem. Nesse trajeto, a autora teve sua bagagem extraviada, com itens de higiene pessoal, roupas, calçados etc. A ré, mesmo tenho logrado êxito em localizar posteriormente a bagagem da autora, não a restituiu sob o argumento de que a mala não poderia viajar para o Brasil desacompanhada. Os documentos de ID. 35518898 e seguintes demonstram o esforço da autora em reaver seus pertences durante cerca de um ano, sem, contudo, obter sucesso. Logo, é de se reconhecer a responsabilidade civil da ré.
3 – Excludente de causalidade. A ré alega que restou impossibilitada de devolver a bagagem da autora em razão da pandemia da covid-19, que impôs o cancelamento de todas a viagens de cruzeiro marítimo. Contudo, o argumento supracitado não é suficiente para afastar a relação de causalidade com o defeito no serviço, sobretudo porque havia outros meios de transporte que possibilitavam o envio da bagagem ao destino, porém não foram utilizados pela ré.
4 – Danos materiais. Valor. Apreciação equitativa. A indenização por danos materiais abrange o efetivo decréscimo patrimonial decorrente do fato (art. 403 do CC). A autora afirma ter sofrido um dano material de cerca de R$ 6.548,70, equivalentes ao conteúdo constante da mala perdida. Sem declaração de valor de bagagem (art. 734, do CC), os danos materiais decorrentes do extravio são apurados por apreciação equitativa, de conformidade com a experiência comum (art. 6o. da Lei 9.099/1995). A viagem da autora tinha duração de cerca de 28 dias, de modo que o valor pleiteado a título de danos materiais se mostra condizente com os alegados bens perdidos, além de se situar no limite estabelecido na Convenção de Montreal. Confirma-se, pois, a sentença, neste ponto.
5 – Danos morais. De regra, o extravio de bagagem não representa dano in re ipsa. Todavia, no caso em exame, além da perda da bagagem, o fato se agrava pela recalcitrância da ré em restituir a bagagem da autora. Os documentos de ID. 35519011, 35519012, 35519013 e seguintes demonstram que a autora enviou mais de 20 e-mails, por cerca de um ano, e não obteve êxito na devolução de sua mala. Alguns deles sequer foram respondidos. A situação denota desvio produtivo que ultrapassa o mero aborrecimento, o qual, somado ao defeito no serviço de guarda da bagagem, houve por violar direitos da personalidade da autora. Cabível, pois, a indenização por danos morais. Após mais de um ano de tentativas da autora, a ré informa que a bagagem se encontra no porto de Santos e que não foi possível a entrega porque a autora não desistiu do pedido (ID. 35519122). A negativa de devolução da bagagem, sem indicação de impossibilidade de fazê-lo, caracteriza em crime (art. 168, § 1o., inciso I, do Código Penal), o que deve ser apurado nas instâncias competentes. Aliado a tal fato a exigência de desistência do processo, legítimo direito do cidadão, resta demonstrado grave abuso de direito, equiparável ao desvio produtivo, que deve ser sancionado.
6 – Valor da indenização. Danos morais. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, no qual: “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas Recursais a indenização para fato assemelhado, extravio permanente de bagagem, é fixada, em média, em R$ 3.000,00 (Acórdão 1161755, 07137102920188070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Acórdão 1142732, 07305681120188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Acórdão 983191, 07113844020168070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA). Para a segunda fase, observo as circunstâncias do caso, que se difere do mero extravio e se insere também no âmbito do desvio produtivo. Além da perda permanente da bagagem, o caso revela evidente descaso da ré com a consumidora, que enviou mais de 20 e-mails para tentar solucionar a questão e sequer obteve resposta de vários deles. Não só isso, a autora tentou reaver sua bagagem por quase um ano, sem conseguir êxito, e, por fim, após o ajuizamento da presente ação, a ré propôs a devolução da bagagem sob a condição de que a autora desistisse do processo, o que indica recalcitrância injustificada, propensa à má-fé. Dessarte, ante as peculiaridades do caso concreto, a indenização fixada em R$ 8.000,00 não se mostra excessiva e atende com adequação às funções, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J